Tribunal: TJES
Processo: 5009044-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009044-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO DA PRAIA
RECORRIDO: MARCIA CRISTINA ZOPELARI MACIEL UNEIDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO
.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO RECONHECIDA PELA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
RELATA A AUTORA QUE É PROPRIETÁRIA DE UMA UNIDADE COMERCIAL NO CONDOMÍNIO REQUERIDO, ESTABELECENDO ALI SUA ATIVIDADE COMERCIAL DE SALÃO DE BELEZA HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. AFIRMA A REQUERENTE QUE VEM SOFRENDO CONSTANTEMENTE COM A FALTA DE ÁGUA EM SEU IMÓVEL, O QUE TEM PREJUDICADO SOBREMANEIRA O DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE E O ATENDIMENTO DE SUAS CLIENTES. O REQUERIDO, COMO MEDIDA PALIATIVA, LHE FORNECE ÁGUA EM BALDES E LATÕES DESTINADOS AO ACONDICIONAMENTO DE LIXO, O QUE CAUSA MAL ESTAR NAS CLIENTES QUE ESTÃO SE AFASTANDO DO SALÃO DA AUTORA, CAUSANDO PERDA CONSIDERÁVEL DE CLIENTELA. INFORMA QUE EM NOVEMBRO DE 2022, DECIDIU DEIXAR DE ABRIR O SALÃO NOS DIAS EM QUE NÃO HÁ FORNECIMENTO, O QUE TAMBÉM AFASTA SUA CLIENTELA E GERA EXPRESSIVO PREJUÍZO FINANCEIRO. DIANTE DO EXPOSTO, REQUER, QUE SEJA DETERMINADO AO RÉU QUE GARANTA O FORNECIMENTO DE ÁGUA, MANTENDO AS BOMBAS EM FUNCIONAMENTO; A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES NO VALOR DE R$ 24.000,00 (VINTE E QUATRO MIL REAIS); A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR À AUTORA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA
PLEITEANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E A AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O SUPOSTO “DANO”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA EM SENTENÇA DE PISO.
ALEGA O REQUERIDO QUE NÃO HÁ EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE SUA CONDUTA E OS DANOS SUPORTADOS PELA REQUERENTE, O QUE ELIDE O DEVER DE INDENIZAR, CONTUDO, COMO JÁ MENCIONADO, OS DANOS SUPORTADOS PELA RECORRIDA DECORREM DE ATO OMISSIVO DO CONDOMÍNIO AO NÃO RELIGAR AS BOMBAS, O QUE GEROU A FALTA DE ÁGUA EM SUA UNIDADE, PREJUDICANDO, SOBREMANEIRA, O EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE. LOGO, ESTA ALEGAÇÃO NÃO MERECE PROSPERAR. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)